Tribunal: TJPA
Processo: 0449659-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0449659-57.2016.8.14.0301

APELANTE: PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE SUPERAM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA DE TAC INDEVIDA. CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme o contrato juntado aos autos, prevê taxas de juros ao ano prefixadas em 59,55%, portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de 45,80%. Por essa razão, neste aspecto, existe abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, pois acima da média consolidada pelo Banco Central.

Como se vê, o ajuste celebrado encontra-se com os juros superiores à taxa média de mercado, restando caraterizada a abusividade, devendo, então, serem reduzidos ao valor da taxa média do mercado apurada para o mesmo período.

A alegação do agravante de que seria necessária a redução da taxa de juros para percentual inferior a 45,80% não deve prosperar, pois como já assentado na decisão recorrida, tal percentual reflete a taxa média de mercado do BACEN, não havendo motivos para que este juízo entenda como abusiva ou ilegal.

A taxa de abertura de crédito - TAC - tem sua incidência autorizada nos contratos celebrados até a data de 30.4.2008. Tendo o contrato em questão sido firmado em março de 2016, é ilegal a cobrança da referida taxa.

Decisão monocrática mantida. conforme lançada nos autos.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0449659-57.2016.814.0301

APELANTE: PRINT SOLUTION SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA. ME

APELADO: BANCO SANTANDER S/A

DESEMBARGADORA RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por PRINT SOLUTION SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTOS LTDA ME em face da decisão monocrática de Num. 2440741 - Pág. 01/08, que deu parcial provimento para reformar a sentença a quo apenas para: [1] limitar os juros remuneratórios no percentual de 45,80% ao ano; [2] determinar que o Banco exequente restitua ao apelante o valor pago pela TAC – TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO, na forma simples, devidamente atualizado.

Narram os autos que Print Solution Serv. De Processamento de Documentos Ltda., ajuizou Ação Revisional de Contrato de Financiamento, com pedido de Tutela de Urgência, em face de Banco Santander Brasil S/A.

Em síntese, aduziu que firmou contrato de Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro com o banco requerido, para pagar em 12 parcelas de R$ 16.305,61.

O demandante alegou, em suma, que firmou com o réu contrato de empréstimo e que, por ocasião do ajuste, o demandado não permitiu que fossem negociadas certas condições do contrato, resultando em algumas cláusulas abusivas.

Aduziu que os juros previstos no contrato são capitalizados (juros sobre juros) e expressam abuso do poder econômico.

Ao final, requereu o seguinte:

(...)

4- DO PEDIDO.

Ante tudo o que fora exposto, requer que este MM. Juízo se digne em:

I - Em sede de Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Incidental:

I. I - Determinar que o Réu se abstenha de prosseguir com as cobranças abusivas de juros da Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro - n° 00334583300000006810, suspendendo a sua exigibilidade, juntamente com todos os seus efeitos correlacionados de suspensão da cobrança, da execução das garantias e da negativação do nome da Autora, ante todas as irregularidades e excessos constatados por perícia financeira. Nesse sentido, deverá este MM. Juízo proferir decisão no sentido de que:

I.I.I - Seja aplicada, na relação contratual, a taxa de juros legal de 1% a.m, o que implicará no pagamento, a partir do proferimento de decisão por este MM. Juízo, de prestação mensal no valor de R$ 13.055,84 (treze mil cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) OU;

I.I.II - Seja aplicada, na relação contratual, a taxa de juros informada pelo Réu ao Banco Central do Brasil como a que estava utilizando em operações semelhantes à contratada pela Autora (2,60% a.m), o que implicará no pagamento, a partir do proferimento de decisão por este MM. Juízo, de prestação mensal no valor de R$ 14.412,07 (quatorze mil quatrocentos e doze reais e sete centavos), Ou;

I.I.III - Seja aplicada, na relação contratual, a taxa de juros disposta em contrato (3,97% a/m), o que implicará no pagamento, a partir do proferimento de decisão por este MM. Juízo, de prestação mensal no valor de R$ 15.630,00 (quinze mil seiscentos e trinta reais).

I.II - Na hipótese de proferimento de decisão nos termos mencionados no item I.I acima, deverá este MM. Juízo autorizar que a Autora deposite nos autos o valor das parcelas mensais correspondentes ao pleito que for acatado (entre os pedidos alternativos acima formulados), ou então determinar que o Réu receba tais parcelas sem questionamentos e sem caracterizar a mora da Autora, nos termos do artigo 330, 5§ 2° e 39, do CPC/2015.

II - Sejam revistas as cláusulas ilegais da cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

III - Seja declarada a prática abusiva perpetrada pelo Réu em impor aplicação de juros superior à taxa mensal de 1% ao mês, superior aos patamares que o Réu informou ao Banco Central do Brasil - BACEN aplicar nesse tipo de operação ou, ainda, superior à taxa contratual firmada entre as partes;

IV - Seja imposta repetição de indébito em relação a todos os valores cobrados indevidamente pelo Réu e pagos pela Autora, cujo montante somente poderá ser apurado após este MM. Juízo definir qual o valor das parcelas mensais de financiamento que deveriam ser cobradas pelo Réu e quais os valores que foram por ele indevidamente cobrados e pagos pela Autora.

V - Seja imposta repetição de indébito em relação à cobrança indevida de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), que totaliza o montante de R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais) - correspondente ao dobro do valor cobrado pelo Réu e pago pela Autora, qual seja R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

VI - Ante o total interesse da Autora em compor esta situação de maneira amigável, designar audiência de conciliação, em observância ao artigo 334 do CPC/2015, após a análise do pedido de tutela de urgência formulado.

VII - Realizar a citação do Réu para, querendo, apresentar resposta escrita no prazo legal acerca dos fatos alegados pela Autora, sob pena de se concretizarem os efeitos da revelia.

VIII - Analisar e julgar o caso sob o pálio do CDC, garantido à Autora os benefícios da inversão do ónus da prova, notadamente em relação a comprovação pelo Réu de que cobrou e recebeu corretamente os valores cobrados, sem impor nenhum excesso à Autora, em tudo observado o disposto no artigo 6°, VIII, do referido código;

IX - Condenar o Réu a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, em total obediência aos artigos 82, 929, e 84, do CPC/2015;

Protesta-se, desde já, por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial: a juntada posterior de documentos, oitiva dos representantes legais do Réu e de testemunhas, perícia e demais provas capazes de esclarecer a demanda.

(...)

Indeferida a medida liminar (ID. Num. 1610243 - Pág. 1/2).

Inconformado a parte autora interpôs o Agravo de Instrumento n. 0011210-28.2016.8.14.0000, que teve o seu pedido de justiça gratuita negado (ID. Num. 1610244 - Pág. 24/28).

Citado, o réu apresentou contestação (Num. 1610248 - Pág. 1/ Num. 1610249 - Pág. 10) na qual defendeu, em síntese, que o contrato foi transparente e legal; que o autor é livre para assumir obrigações e deve pagar por elas e cumprir o pacto.

Intimado a apresentar manifestação, o autor apresentou reafirmou os termos da inicial (Num. 1610250 - Pág. 1/ Num. 1610251 - Pág. 7).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Preliminar

Em análise à preliminar suscitada, entendo que não merece acolhimento, haja vista que os pedidos foram bem delimitados e expressos, não cabendo, portanto, tal alegação. Dessa forma, rejeito a prelimiar suscitada.

Fundamentos

A lide foi devidamente instruída com documentos e, por se tratar de matéria unicamente de direito e não exigir a produção de provas, o juízo passa a julgar antecipadamente a lide (Art. 330, I do CPC).

No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto; uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e muito menos ao final de uma década. Instalou-se um caos financeiro nessa área e os advogados fizeram a “festa”.

Com o fim da inflação a situação se aclarou um pouco e lá se vão 20 anos de plano real.

Os juros agora são PRÉ-fixados, isto é, fixados antes e, melhor, IMUTÁVEIS. Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

As parcelas são fixas e uma vez que o devedor sabe de antemão o valor da primeira e da última, não pode vir depois em juízo dizer que foi enganado; que a cláusula era abusiva e toda essa ladainha de quem quer pagar menos do que foi combinado ou em prazo superior ao que foi contratado, ou ainda, quem sabe com um pouco de sorte e a ajuda de um juiz incauto, não pagar nada.

Por outro lado, querer que o judiciário reduza ou elimine o que foi previamente acordado, e depois de receber o dinheiro do empréstimo, simplesmente porque agora não concorda com o que consta no contrato, é querer dar um calote nas instituições financeiras. Reitero que o autor agiu livremente quando adquiriu os empréstimos junto ao banco réu, e se comprometeu em pagar valores em parcelas hoje fixas e imutáveis.

Ora, não pode haver nada mais claro do que isso. A parte autora tinha toda a liberdade para recusar o financiamento, poupar suas parcelas, receber juros ao invés de pagá-los.

Entretanto, a seu critério, o demandante optou por ter os valores para aquisição de bens de consumo ou para fazer o que bem entendesse e, agora, deve arcar com as consequências.

Assim, não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações, sua periodicidade, os juros previamente pactuados, sem desrespeitar o ato jurídico perfeito; sem premiar a imprevidência do autor – não pude pagar e agora não quero pagar os juros pré-fixados, ou, estou pagando muito por mês e agora quero pagar menos.

Acrescento que não se mostra razoável e nem escorreito querer, por capricho ou por comodidade, obrigar judicialmente o banco a reduzir o valor do débito que se comprometeu a cumprir.

Por fim, lembro que a simples mudança na situação financeira do autor não lhe garante o direito a não pagar o que deve ao banco réu.

Dessa forma, julgo improcedente o pedido e extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, para revisar o valor devido que, em outras palavras, significaria simplesmente reduzi-las ou mesmo torná-lo inexigível.

Condeno o autor ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

P.R.I.C.

Belém, 03 de outubro de 2018.

AMILCAR GUIMARÃES

Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado.

A PRINT SOLUTION SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA. interpôs APELAÇÃO CÍVEL (ID 1610256), alegando que ajuizou Ação Revisional de Contrato de Financiamento, com pedido de Tutela de Urgência, em face de Banco Santander Brasil S/A, tendo como objeto da lide, o contrato de Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro com o banco requerido, para pagar em 12 parcelas de R$ 16.305,61.

Assevera que na ação proposta questionou especificamente duas irregularidades existentes no contrato celebrado entre as partes, quais sejam: taxa de juros (diversas da estipulada na legislação pátria, superiores às informadas ao BACEN para o mesmo tipo de operação) e tarifa de abertura de crédito que não observou os juros legais de 1% ao mês, entendendo ser esta ilegal.

Sustenta ainda, a nulidade da sentença vergastada, por entender que o juízo de piso não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, conforme artigo 489, inciso II, par. 1º, IV, do CPC.

Ao final requer para afastar a cobrança da tarifa de abertura de crédito, de definir a taxa de juros a ser aplicada na operação, e de condenar o Apelado ao pagamento de repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados e pagos pela Apelante. Em pedido alternativo requer a nulidade da sentença em virtude de terem fundamentos genéricos e não se manifestarem sobre todas as alegações formuladas pelas partes.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 1610261).

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE SUPERAM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA DE TAC INDEVIDA. CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme o contrato juntado aos autos, prevê taxas de juros ao ano prefixadas em 59,55%, portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de 45,80%. Por essa razão, neste aspecto, existe abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, pois acima da média consolidada pelo Banco Central.

A taxa de abertura de crédito - TAC - tem sua incidência autorizada nos contratos celebrados até a data de 30.4.2008. Tendo o contrato em questão sido firmado em março de 2016, é ilegal a cobrança da referida taxa.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Id. Num. 2440741

Opostos Embargos de Declaração pela PRINT SOLUTION SERV. DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA. –ME, que sustentou que a decisão embargada possui omissões que precisam ser sanadas, no sentido de fixar adequadamente seus termos, já que não informou de onde verificou que a taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN em relação à mesma operação de crédito contratada pela Apelante seria de 45,80% ao ano.

Portanto, argui deve tal omissão ser sanada, para que seja informado onde foi obtido o percentual indicado, na decisão embargada, como taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN em relação à mesma operação de crédito contratada pela Apelante.

Aduz que não foi indicado na decisão embargada se o Apelado deveria promover a repetição do indébito –de forma simples ou dobrada –relativa aos valores indevidamente cobrados da Apelante e pagos por esta.

Desta feita, entende que deve ser sanada a omissão existente na decisão embargada, para que seja apreciado o pedido de repetição de indébito –a ser deferido na forma simples ou dobrada –em relação a todos os valores cobrados indevidamente pelo Apelado e pagos pela Apelante.

Por derradeiro, afirma que a Apelante formulou 3 pedidos na demanda (redução de juros, repetição de indébito correspondente a tal redução e restituição em dobro da TAC) e apenas um deles foi julgado parcialmente procedente (devolução da TAC de forma simples), razão pela qual a Apelante decaiu em parte mínima do pedido, devendo culminar com a condenação exclusiva do Apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração.

Contrarrazões aos embargos de declaração no Num. 2772282 - Pág. 01 dos autos.

O recurso foi PARCIAL PROVIDO ao recurso de Embargos de Declaração, com ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ACERCA DO LINK BACEN. OMISSAO SUPRIDA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Novamente, a PRINT SOLUTION SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTOS LTDA ME interpôs AGRAVO INTERNO no ID. Num. 7034516.

Alega a parte agravante que em que pese a decisão monocrática tenha reformado em parte a sentença proferida pelo juízo de piso, é de se apontar o desacerto em limitar os juros remuneratórios no percentual de 45,80% ao ano, o que justifica sua reforma.

Afirma que ao avaliar a legalidade da taxa de juros cobrada e aplicada pelo Agravado na operação contratada pela Agravante, esta Desembargadora entendeu que há abusividade, vez que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontrava demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado, sendo, portanto, a revisão destas cláusulas medida imperativa. Contudo, foi utilizado equivocadamente o parâmetro limitador de 45,80% ao ano que, ao se dividir por 12 meses, chega-se ao percentual mensal de R$ 3,81%, superior ao indicado pelo Agravante durante todo o curso processual, que fora devidamente aparelhado por perícia contábil.

Sustenta que embora a sentença tenha sido reformada, ainda permanece a abusividade e o pagamento em excesso, caso não seja reduzido ao patamar indicado na prova pericial, pois o percentual mensal de R$ 3,81% configura-se, também, muito acima dos juros legais de 1%, assim como do praticado no mercado - indicado pelo Agravado ao BACEN –, que é de 2,60%.

Acrescenta que, observada a narração acima, percebe-se que cabe ao Agravado a responsabilidade pelo ressarcimento do valor pago em excesso pela Agravante. Tal ressarcimento deve ser, por óbvio, realizado em dobro, acrescido da atualização monetária, que visa manter o capital hígido, e de juros moratórios, no percentual previsto em lei.

Conclui que no caso, é indubitável que a instituição financeira agravada utilizou, deliberadamente, taxa de juros acima da média de mercado, o que evidencia sua má-fé, caracterizando abuso e desrespeito ao consumidor, não havendo como entender que o comportamento do Agravado foi adequado e que este agiu de acordo com a boa-fé, pois no momento da celebração do contrato, as cláusulas estavam preestabelecidas pelo Banco, impedindo a Agravante discutir ou modificar substancialmente o conteúdo contratual, notadamente no que diz respeito à taxa de juros.

Por existir a fixação unilateral e abusiva de juros pelo Agravado, entende que fica caracterizada a sua má-fé. Diante disso, a cobrança dos juros não se amparou na realidade do mercado, evidenciando a má-fé do Agravado, o que implica na repetição de indébito em dobro do valor relativo à redução dos juros aplicados na operação, nos termos do art. 42 do CDC, sendo isto consequência lógica da referida redução de juros.

Outrossim, narra que o mesmo vale para a restituição da taxa de abertura de crédito, devidamente paga pela Agravante, cuja restituição deverá ser determinada em dobro, haja vista a ilegalidade de sua cobrança desde 2008.

Por derradeiro, afirma que na decisão agravada, dos três pedidos formulados na apelação (redução dos juros, repetição de indébito correspondente a tal redução e restituição em dobro da TAC), apenas um deles oi julgado parcialmente procedente, de maneira que se conclui que a Agravante decaiu em parte mínima do pedido. Ora, fica demonstrado que a Agravante sucumbiu em parte mínima do pedido formulado na exordial, não tendo sentido arcar com o pagamento de 10% de honorários, sobre o valor da causa, aos advogados do Agravado, e muito menos arcar com 50% do valor das custas judiciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática ora recorrida.

O Banco Santander apresentou contrarrazões ao agravo interno de Num. 7430584 - Pág. 01/04.

Nos Ids. 10495909 e 10511452 a PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA, requerer a transferência do julgamento para a sessão de vídeo conferência, porque desejam fazer sustentação oral.

No Id. 10544224, acolhi o pedido constante no Id. 10511452, determinando a retirada de pauta da sessão de plenário virtual para deliberação do pedido de sustentação oral pelo Colegiado.

Reincluído na pauta do plenário virtual (Id. 12505902), em razão da edição da Resolução Nº 22, de 30 de novembro de 2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 2018, regulamentando a sustentação oral nos julgamentos em plenário virtual.

Anunciado o recurso na 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL realizada em 26-06-2023 (Id. 14608123).

A PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA requereu a retirada de pauta e agendamento de sustentação oral por videoconferência (ID. 14664266).

Indeferido o pedido de retirada no ID. 14765765.

A PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA apresentou a sua sustentação oral gravada (ID. 14766726/14766729).

Juntada de substabelecimento (Id. 14766502).

Por inconsistência no sistema, o feito foi retirado de pauta (Id. 12205 - DELIBERADO EM SESSÃO - RETIRADO).

Encaminhados os autos ao NUPEMEC, os autos retornaram com a conciliação frustrada (ID. 17344233).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo interno.

Conforme já assentado na decisão monocrática recorrida, verifico que as partes celebraram Contrato de Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro – nº 00334583300000006810, firmado em 04 de março de 2016, no valor de : RS 146.944,46 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos); em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 16.305,61 (dezesseis mil trezentos e cinco reais e sessenta e um centavos) cada, com vencimento da primeira parcela em 04/04/2016 e da última em 04/03/2017; sendo pré-fixada a

taxa de juros: 3,97% ao mês, 59,55% ao ano e a TAC – Tarifa de Abertura de Crédito- no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais, conforme se vê

nos documentos de ID 1610241, págs, 15/23.

Insurge-se a agravante contra a cobrança de juros remuneratórios, ao argumento que os mesmos estariam acima da taxa média de mercado apurada pelo Bacen, bem como insurge-se contra a abusividade do valor da

TAC (Tarifa de Abertura de Crédito).

Pois bem.

A jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato da taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a
taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ,
in verbis
:

Súmula 296:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado
.

Súmula 382:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira encontra-se
demasiadamente acima
daquela praticada pelo mercado financeiro, o que não é o caso dos autos, eis que a perícia particular apresentada fora produzida nos interesses da parte autora e sem qualquer intervenção da parte contrária.

No caso concreto, analisando o
Contrato de Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro – nº 00334583300000006810/2016
, pessoa jurídica, constata-se que a taxa pactuada foi de 3,97% ao mês e 59,55% ao ano, portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de 45,80% (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do),

Como se vê, o ajuste celebrado encontra-se com os juros superiores à taxa média de mercado, restando caraterizada a abusividade, devendo então serem reduzidas ao valor da taxa média do mercado apurada para o mesmo período.

A alegação do agravante de que seria necessária a redução da taxa de juros para percentual inferior a 45,80% não deve prosperar, pois como já assentado na decisão recorrida, tal percentual reflete a taxa média de mercado do BACEN, não havendo motivos para que este juízo entenda como abusiva ou ilegal.

Da

TAC – Taxa de Abertura de Crédito

Pretende também a parte agravante o pagamento em dobro pelo agravado, da TAC – Taxa de Abertura de Crédito, fixada em R$ 900,00 (novecentos reais).

Urge ressaltar, que a cobrança da taxa de abertura de crédito passou a ser considerada ilegal a partir de abril de 2008.

O contrato ora em questão foi firmado em MARÇO/2016, em época, portanto, posterior ao fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96, a qual conferia legitimidade à cobrança. Desde 30.4.2008, data do início da eficácia da Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007,
não mais é jurídica a pactuação da Tarifa de Abertura de Crédito ou Contrato (TAC).

Neste sentido, o STJ firmou entendimento que, nos contratos posteriores à 30.04.2008 a cobrança de TAC e TEC são ilícitas. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAC E TEC. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. COBRANÇA DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO E EM DOBRO ANTE A EXISTÊNCIA DA MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (31.3.2000), é permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 2. As taxas de abertura de crédito - TAC - e de emissão de carnê - TEC -, com quaisquer outras denominações adotadas pelo mercado, têm sua incidência autorizada nos contratos celebrados até a data de 30.4.2008. Tendo o contrato em questão sido firmado em novembro de 2005, é legal a cobrança das referidas taxas. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 756.471/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016)

Outrossim, entendo que a restituição dos valores indevidamente cobrados, deve ser na
forma simples e não em dobro
, como pleiteia a agravante.

Na mesma linha, segue decisão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ. 1. A falta de indicação pelo recorrente de qual dispositivo legal teria sido violado ou de dissídio jurisprudencial implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que faz incidir o teor da Súmula n. 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira. 3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, todavia, não constam informações a respeito das taxas mensal e anual de juros aplicadas no contrato celebrado entre as partes. Dessa forma, irretocável o julgado estadual quando afastou a cobrança da capitalização em periodicidade inferior à anual. 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 661.138/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015)

Declaro portanto, nula a cobrança da TAC – Taxa de Abertura de Crédito, devendo o Banco agravado restituir a parte agravante, o valor desembolsado, na forma simples, devidamente atualizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2024